Tribunal: TJSP
Processo: 0001211-68.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000639475
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001211-68.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado FABIANO
ROMÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001211-68.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
2
VOTO No 49951
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0001211-68.2020.8.26.0520
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
AGRAVADO: FABIANO ROMÃO
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
EXECUÇÃO No 0000757-39.2015.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 9a RAJ
DECISÃO: JUÍZA SUELI ZERAIK DE OLIVEIRA ARMANI
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fl. 141,
datada de 6.3.2020, da Unidade Regional de Departamento
Estadual de Execução Criminal da Comarca de São José dos
Campos, que, nos autos da Execução Penal no
0000757-39.2015.8.26.0496,
deferiu
progressão
ao
regime
semiaberto a FABIANO ROMÃO.
Sustenta, em resumo, o agravante, que
o sentenciado não reúne mérito suficiente para ser agraciado com a
benesse, destacando a longa pena por cumprir e a gravidade dos

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001211-68.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
3
crimes pelos quais foi condenado. Argumenta com a necessidade
de realização de exame criminológico. Busca a reforma da decisão.
Regularmente processado o recurso, a
decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-Geral
de Justiça manifestou-se pelo provimento.
É o relatório.
Fabiano conta com condenação total de
treze anos, nove meses e vinte dias de reclusão pela prática dos
crimes de tráfico interestadual de entorpecentes e associação para
o tráfico. Iniciou o cumprimento da pena no dia 20.5.2014 e o
término dela está previsto para o dia 23.4.2028.
Além do lapso temporal, o artigo 112 da
Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei 10.792/2003,
exige, para a concessão de benesses no cumprimento da pena,
bom comportamento carcerário.
Para a progressão de regime, o artigo
114 da Lei de Execução Penal determina que o condenado
apresente, pelos seus antecedentes ou pelo resultado dos exames
a que foi submetido, fundados indícios de que irá ajustar-se com
autodisciplina e senso de responsabilidade ao novo regime
prisional.
O sentenciado cumpre pena por crimes
graves, um deles hediondo. A fim de justificar qualquer benesse,

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001211-68.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
4
deve ter comportamento carcerário que demonstre sua perfeita
capacidade de reinserir-se na sociedade.
E isso ficou evidenciado nos autos.
Isto porque, ao longo da execução de
sua reprimenda, Fabiano não praticou qualquer infração disciplinar,
mantendo, assim, conduta carcerária que se espera daquele que
está em processo de ressocialização.
Não fosse isso, desde que promovido
ao regime intermediário, o agravado vem respeitando as regras a
ele inerentes, sem que tenha sido noticiada qualquer transgressão.
Frente a este panorama, revela-se
desnecessário cassar a semiliberdade do sentenciado para que
seja submetido a exame criminológico. Ainda mais diante da atual
crise de saúde decorrente da pandemia do coronavírus, em razão
da qual a realização de exames criminológicos está suspensa, não
podendo o condenado permanecer encarcerado, indefinidamente,
apenas para aguardar o retorno das atividades regulares no
sistema prisional.
Em suma, não se mostra temerária a
manutenção do apenado no regime semiaberto, pois, embora seja
uma modalidade mais flexível, ele ainda será acompanhado de
perto pelo Estado.
Diante
do
exposto,
nega-se

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0001211-68.2020.8.26.0520 - São José dos Campos
5
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator